Tribunal: TJES
Processo: 5012813-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012813-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, A, DO CP. TEMA 1.161 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para concessão do livramento condicional, não basta o cumprimento do requisito objeto, sendo necessária a aferição do comportamento satisfatório durante a execução da pena, de modo que agiu de maneira acertada o magistrado ao indeferir livramento condicional a apenado com histórico de faltas graves (art. 83, III, do CP). Tema 1161 do STJ.

2. O atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena. (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5012813-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO XAVIER

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatada, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MARCELO XAVIER
em face da r. Decisão de mov. 169.1 da Execução Penal (com cópia ao ID 9632012) que, em razão do registro de falta grave durante o cumprimento da pena, indeferiu o benefício do livramento condicional em favor do apenado.

Em suas razões, ao mov. 175.1 (ID 9632012), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o indeferimento do livramento condicional a partir do único registro de falta grave é desproporcional e desarrazoado;
(ii)
o estabelecimento prisional atestou que a conduta do agravante é qualificada como boa; e
(iii)
“
a suposta ação indisciplinada é antiga, tendo sido cometida há cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, não podendo gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada
”.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 195.2 (ID 9632012), pelo
desprovimento
do agravo.

O Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 198.1 (ID 9632012).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9775114, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem.

O Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Não obstante o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, a Magistrada de origem decidiu acertadamente ao indeferir o pleito de livramento condicional, posto que não verifica o preenchimento do requisito do art. 83, III, alínea “a”,
“bom comportamento durante a execução da pena”
, haja vista ter cometido, em 12/01/2023, a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso III da Lei de Execução Pena, conforme decisão de mov. 88.1 da Execução Penal (acostada ao ID 9632011), relativa ao PAD nº 10/2023.

A propósito, acerca da temática, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou a tese de que “a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Neste ensejo, a falta grave cometida no decorrer da Execução Penal justifica o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Com efeito, conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, não se pode afirmar que a falta grave cometida é de tempos remotos, superando-se o período contido na “alínea b” do inciso IIII do art. 83 do Código Penal, como exige a jurisprudência à reabilitação. Isso porque, a falta grave foi cometida em 12/01/2023, enquanto o preenchimento do pressuposto objetivo ocorreu em 12/01/2024.

Aliás, importante asseverar que “
(...
)
o

atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
" (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

É imperativo ressaltar que a concessão do benefício pleiteado implica a liberação do apenado sob condições de mínima supervisão e acompanhamento restrito de suas atividades.

Assim, referida concessão demanda um elevado grau de responsabilidade e maturidade por parte do sentenciado, com vistas a assegurar o cumprimento rigoroso das condições estabelecidas.

No contexto dos autos, verifica-se que o agravante não apresenta um comportamento condizente com os padrões esperados durante o cumprimento da pena. A ausência de uma conduta satisfatória revela a inadequação para o usufruto do livramento condicional neste momento.

Foi nesse sentido, inclusive, que o Magistrado primevo fundamentou que “
(...
)
a aferição do requisito subjetivo deverá ser reavaliada futuramente, na medida em que o reeducando continue a cumprir sua pena regularmente
”.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.